Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-38.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-38.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DENIZETE GONCALVES NERY - CPF: 378.303.841-34 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento em conformidade com os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação fundada na Lei nº 14.181/2021 é adequada para a repactuação das dívidas discutidas; (ii) estabelecer se a autora possui interesse processual para o ajuizamento da demanda; (iii) determinar se a ausência de plano de pagamento detalhado e dos documentos indispensáveis caracteriza vício apto a justificar o indeferimento da petição inicial; e (iv) definir se a dificuldade de obtenção das informações junto às instituições financeiras afasta o dever de instrução mínima da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado constitui matéria de mérito e não caracteriza inadequação da via eleita.

4. A existência de pretensão de repactuação de dívidas visando à preservação do mínimo existencial evidencia a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, inexistindo ausência de interesse processual.

5. A insurgência relativa à alegada inépcia da petição inicial confunde-se com o próprio mérito recursal, pois reproduz o fundamento adotado na sentença para o indeferimento da inicial.

6. O procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 exige que o consumidor apresente, desde o ajuizamento da ação, plano de pagamento minimamente apto a permitir a verificação dos requisitos legais e a realização da audiência conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

7. O plano de pagamento constitui elemento essencial da petição inicial, devendo discriminar o valor principal das dívidas, os encargos incidentes, a forma de liquidação e os demais elementos necessários para aferição da viabilidade da repactuação e do contraditório pelos credores.

8. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, após regular intimação, autoriza seu indeferimento, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

9. A dificuldade alegada pela consumidora para obtenção dos documentos junto às instituições financeiras não afasta o dever de instrução mínima da petição inicial, nem dispensa o atendimento dos requisitos legais indispensáveis ao processamento da ação.

10. Ausentes os pressupostos necessários ao desenvolvimento válido do procedimento especial de repactuação de dívidas, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de interesse processual rejeitadas. Preliminar de inépcia da petição inicial não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A controvérsia sobre a incidência da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado constitui matéria de mérito e não caracteriza inadequação da via eleita. 2. O interesse processual está presente quando o consumidor busca a repactuação de dívidas para preservação do mínimo existencial, ainda que a pretensão possa ser julgada improcedente. 3. O plano de pagamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor constitui requisito essencial da petição inicial da ação de superendividamento. 4. O consumidor deve instruir minimamente a petição inicial com os elementos necessários ao processamento do procedimento especial, não sendo suficiente alegar dificuldade na obtenção de documentos. 5. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 2º, 98, § 3º, 321 e parágrafo único, 330, IV, e 485, I; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 3º, 104-A, §§ 1º e 5º, e 104-B, § 4º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea "h". Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível, N.U. 1025921-95.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026, pub. DJE 09.02.2026; TJMT, Apelação Cível, N.U. 1043133-32.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 10.03.2026, pub. DJE 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência,
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A e Outros,
julgou extinta a ação sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (Id. 376147487).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in
procedendo, ao extinguir prematuramente o feito sob o fundamento de ausência de plano de pagamento detalhado, porquanto a Lei nº 14.181/2021 não exige a apresentação de plano técnico definitivo como condição de procedibilidade da ação de superendividamento. Afirma que a exigência de discriminação do valor principal das dívidas, encargos e demais elementos contratuais revela formalismo excessivo, incompatível com o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da facilitação da defesa do consumidor, uma vez que as informações exigidas pelo Juízo encontram-se em poder das instituições financeiras, sendo inviável sua obtenção sem a colaboração dos credores ou a produção de prova pericial. Sustenta, por fim, que o processo deve prosseguir com a adoção das medidas necessárias à instrução, a fim de possibilitar a elaboração do plano de pagamento e a preservação do mínimo existencial.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, afastando-se a exigência de apresentação de plano de pagamento detalhado como condição para o processamento da demanda. Subsidiariamente, requer seja oportunizada a instrução probatória, mediante determinação de exibição dos documentos pelas instituições financeiras, inversão do ônus da prova ou realização de perícia contábil, e, ao final, seja assegurada a elaboração de plano de pagamento apto a preservar seu mínimo existencial.

O recurso é tempestivo e a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 377627395).

Em contrarrazões, o apelado
BANCO DAYCOVAL S.A.
suscita, preliminarmente, a inexistência de
error in
procedendo e a inadequação do procedimento adotado, em razão da cumulação do pedido de repactuação de dívidas com o de limitação de descontos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência dos requisitos para o processamento da ação de superendividamento, a regularidade dos contratos e requerendo a manutenção da sentença (Id. 376147491).

Em contrarrazões, o apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença, diante da ausência dos requisitos necessários ao processamento da ação de superendividamento, especialmente da apresentação de plano de pagamento detalhado e dos documentos indispensáveis, requerendo a manutenção integral da sentença (Id. 376147493).

Em contrarrazões, a apelada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença diante da ausência dos requisitos para o processamento da ação de superendividamento. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado e requer a manutenção integral da sentença (Id. 376147494).

Em contrarrazões, o apelado
BANCO MASTER S.A.
sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual da apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença (Id. 376147495).

Em contrarrazões, a apelada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
suscita, preliminarmente, a inadequação do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 para a repactuação de contratos de crédito consignado. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para caracterização do superendividamento, a validade dos contratos e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (Id. 376147496).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
suscita preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021 não seria aplicável às operações de crédito consignado, em razão do disposto no artigo 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto n. 11.150/2022, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem razão.

A controvérsia acerca da incidência da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado não constitui questão afeta às condições da ação ou aos pressupostos processuais, mas sim matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda, por envolver a definição do alcance das normas invocadas pela parte autora e a possibilidade jurídica de submissão das obrigações discutidas ao procedimento de repactuação de dívidas.

Assim, a alegação de inaplicabilidade da legislação invocada não conduz, por si só, ao reconhecimento da inadequação da via eleita, devendo ser examinada conjuntamente com o mérito recursal.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a autora deixou de apresentar documentos indispensáveis à propositura da demanda e de atender aos requisitos previstos na Lei n. 14.181/2021.

A preliminar não comporta conhecimento.

Isso porque a alegação se confunde com o próprio fundamento adotado na sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial justamente em razão do alegado descumprimento das determinações judiciais e da ausência dos requisitos necessários ao processamento da ação.

Assim, a insurgência não veicula matéria preliminar autônoma, mas mera defesa da manutenção da sentença, devendo ser apreciada por ocasião da análise do mérito recursal.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os apelados
BANCO MASTER S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
sustentam a ausência de interesse processual da autora, afirmando, em síntese, que inexistiria pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da demanda.

Sem razão.

Verifica-se que a autora ajuizou ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, buscando a revisão das obrigações assumidas e a preservação do mínimo existencial, circunstância que evidencia a necessidade da tutela jurisdicional e revela, em tese, utilidade e adequação da prestação jurisdicional pretendida.

Ademais, eventual inexistência dos requisitos legais para o acolhimento da pretensão não afasta o interesse processual, constituindo questão afeta ao mérito da demanda.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
ajuizou
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A e Outros,
alegando que as parcelas decorrentes de contratos de empréstimos e operações de crédito firmados junto às instituições financeiras demandadas comprometem parcela significativa de sua renda líquida, circunstância que inviabilizaria a preservação de seu mínimo existencial e caracterizaria situação de superendividamento.

Sustenta a autora, ora apelante, que faz jus à aplicação da Lei n. 14.181/2021, por preencher os requisitos legais para a repactuação das dívidas, afirmando que apresentou plano de pagamento compatível com sua capacidade financeira e que eventual insuficiência de informações decorreu da dificuldade de obtenção dos documentos junto às instituições financeiras.

Após a devida instrução processual, foi proferida sentença que julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...) 11. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), na qual a parte autora busca a revisão e o parcelamento compulsório de seus débitos junto às instituições financeiras requeridas.

12. Com efeito, a análise da petição inicial e de suas emendas é pressuposto lógico para o desenvolvimento válido e regular do processo.

13. Pois bem, na decisão de ID 214081233, este Juízo determinou expressamente a intimação da parte autora para emendar a inicial, apresentando plano de pagamento detalhado que atendesse aos requisitos do art. 104-B do CDC, especificamente a discriminação do valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, separado dos encargos, bem como a previsão de liquidação em no máximo 5 (cinco) anos.

14. A referida decisão consignou que a apresentação de plano voluntário detalhado constitui providência indispensável para a instauração da fase de tratamento compulsório das dívidas, sob pena de inviabilizar o contraditório e a análise judicial.

15. Isso porque a Lei do Superendividamento (Lei n.14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para o processamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O §1ª do art.54-A traz o conceito de superendividamento:

[...]

16. O rito especial é
bifásico
e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

17. Para a instauração do processo especial contencioso (2ª fase) de repactuação de dívidas é necessária uma primeira análise, em cognição sumária e antes da designação da audiência de conciliação (1ª fase), a fim de verificar o preenchimento, pelo consumidor, das condições meritórias de procedibilidade do pleito, a saber: a existência de indícios indicativos da condição de seu superendividamento estrutural; a demonstração da origem das dívidas a serem repactuadas, que segundo o texto legal não podem ter sido “contraídas mediante fraude ou má-fé”, nem “oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento“, nem tampouco decorrentes “da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor “ (art.54-A, §3º, do CDC); não se cuidarem, também, de dívidas derivadas de contratos com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural (art.104-A, §1º, do CDC); e não ter o autor se beneficiado do mesmo procedimento nos últimos dois anos (art.104-A, §5º, do CDC).

18. Nesse contexto, é imprescindível a exibição, já por ocasião da deflagração da ação, da íntegra dos contratos e extratos formalizados entre o consumidor e os distintos credores para:
(i)
averiguação prévia tanto do real estado do alegado superendividamento como da própria origem das diferentes dívidas individualizadas no plano voluntário de pagamento e para quais finalidades elas foram contraídas (especialmente os empréstimos não consignados) e se há a presença ou não de alguns dos impeditivos legais previstos nos mencionados artigos 54-A e 104-A do CDC;
(ii)
para que se possa realizar, no momento processual adequado, após a superação da fase conciliatória, a imediata e eventual “revisão e integração dos contratos” (art.104-B, CDC), por meio de atuação analítica e saneadora de eventuais abusividades de disposições contratuais dos distintos ajustes;
(iii)
para averiguação da mínima viabilidade do plano voluntário de pagamento apresentado.

19. Com relação ao último ponto, a apresentação de plano voluntário detalhado de pagamento dos débitos constitui providência indispensável para a instauração da própria fase de tratamento conciliatório das dívidas, conforme exige o art.104-A, do CDC.

20. Embora o plano apresentado pelo autor contenha individualização dos contratos, não há a expressa indicação de qual o valor originário dos mútuos contratados, quais são os encargos incidentes, qual o prazo de pagamento estabelecido por ocasião da celebração dos contratos, quantas parcelas foram adimplidas e quantas ainda restam a pagar, fatos e circunstâncias que poderiam, de qualquer forma, ser extraídas e observadas se houvesse a exibição da cópia do contrato, assim como a sua completa exposição no plano voluntário.

21. O plano voluntário de pagamento apresentado pelo autor contempla somente a data, valor da parcela e a descrição do saldo devedor. Confira-se o id.174932893:

[...]

22. Ocorre que, em sua manifestação de ID 217068598, a parte autora limitou-se a reiterar as dificuldades em obter os dados e apresentou proposta genérica baseada apenas em sua capacidade de pagamento (35% da renda), sem discriminar o valor do capital principal corrigido, admitindo expressamente a impossibilidade de apresentar o cálculo exato exigido pela legislação e pela determinação judicial.

23. Ora, o art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, verificados defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. O parágrafo único do mesmo dispositivo é taxativo ao dispor que "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".

24. No caso em apreço, a ausência de apresentação do plano de pagamento nos moldes do art. 104-B, §4º, do CDC – o qual exige a garantia aos credores, no mínimo, do valor do principal corrigido – impede a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos. Veja-se:

[...]

25. A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a revisão genérica de contratos ou a imposição de plano de pagamento que não assegure o recebimento do principal corrigido aos credores. A inércia ou impossibilidade da parte autora em cumprir a determinação de emenda, apresentando os documentos e cálculos indispensáveis à propositura da ação revisional especial, acarreta a inépcia da petição inicial.

26. Destarte, considerando o descumprimento da determinação de emenda à inicial e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO:

27. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
a petição inicial e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

28.
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora (ID 175539076), nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

29. Transitada em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.”
(Id. 376147487).

Pois bem.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o recurso
não comporta provimento
.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a autora ajuizou a presente demanda com fundamento na Lei n. 14.181/2021, objetivando a repactuação das dívidas contraídas perante as instituições financeiras demandadas, sob a alegação de que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometeriam seu mínimo existencial.

Verifica-se, entretanto, que o Juízo de origem, ao analisar a petição inicial, constatou a ausência de elementos indispensáveis ao regular processamento da demanda e, por essa razão, determinou sua emenda, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, foi expressamente determinado que a autora apresentasse plano de pagamento em conformidade com o disposto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, contendo a discriminação do valor principal de cada dívida, devidamente atualizado, apartado dos encargos incidentes, bem como previsão de quitação no prazo máximo de cinco anos (Id. 376147467).

Embora regularmente intimada, a autora não atendeu integralmente à determinação judicial.

Em manifestação posterior, limitou-se a reiterar as dificuldades para obtenção das informações necessárias junto às instituições financeiras e apresentou proposta genérica baseada apenas em percentual de sua renda, sem individualizar adequadamente as obrigações, indicar o valor do principal atualizado de cada contrato, discriminar os encargos incidentes ou demonstrar a forma de liquidação dos débitos nos moldes exigidos pela legislação específica.

Tal circunstância impede o regular desenvolvimento da ação de repactuação de dívidas, porquanto o plano de pagamento previsto na Lei do Superendividamento constitui elemento essencial da petição inicial e pressuposto para o processamento do procedimento especial instituído pelos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021 possui disciplina própria e exige que o consumidor apresente, desde o ajuizamento da demanda, proposta minimamente apta a viabilizar tanto a análise do preenchimento dos requisitos legais quanto a realização da audiência conciliatória com todos os credores.

Não se trata de mera formalidade, mas de providência indispensável para possibilitar a verificação da origem das dívidas, da existência de eventuais impedimentos legais à repactuação e da viabilidade do plano apresentado, assegurando-se, ainda, o exercício do contraditório pelas instituições credoras.

No caso concreto, o plano apresentado não contém informações suficientes para esse exame, limitando-se a indicar os contratos, os valores das parcelas e o saldo devedor, sem discriminar o valor originário das obrigações, os encargos incidentes, as parcelas já adimplidas, o saldo correspondente ao principal corrigido e a forma de pagamento compatível com as exigências estabelecidas no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a dificuldade na obtenção dos documentos justificaria o prosseguimento da demanda. Isso porque, embora seja possível ao magistrado determinar a exibição de documentos em hipóteses específicas, tal providência não afasta o dever da parte autora de instruir minimamente a petição inicial com os elementos necessários ao ajuizamento da ação, sobretudo quando expressamente intimada para suprir as deficiências identificadas pelo Juízo.

Nessa perspectiva, a ausência dos requisitos indispensáveis ao processamento da ação inviabiliza a instauração do procedimento especial previsto na Lei do Superendividamento, razão pela qual correta a sentença ao indeferir a petição inicial diante do descumprimento da determinação de emenda.

Nesse sentido, é o entendimento deste Relator:

“[...]DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO. OPORTUNIDADE DE EMENDA CONCEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

5. O Juízo de primeiro grau, antes de extinguir o feito, oportuniza à parte autora a emenda da petição inicial, determinando a individualização das dívidas e a readequação do plano de pagamento.

6. O plano reapresentado pelo apelante, apesar de nova oportunidade, mantém os mesmos vícios do original, sem atender aos critérios de clareza, proporcionalidade e viabilidade legal.

7. A Lei n. 14.181/2021, embora voltada à proteção do consumidor superendividado, exige do autor a apresentação de plano minimamente viável e conforme os parâmetros do art. 104-B do CDC.

8. O descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC. [...]” (N.U 1025921-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

Nesse contexto, este Eg. Tribunal tem decidido:

“[...] 4. Não há nulidade. O Juízo de origem determinou expressamente a apresentação de plano detalhado e individualizado por credor, com discriminação de índices de correção, juros, número de parcelas e evolução mensal, no prazo máximo de cinco anos. A parte autora foi cientificada das balizas legais e processuais, inexistindo violação aos arts. 10 e 321 do CPC. 5. A exigência de plano adequado não configura mero vício formal da petição inicial, mas elemento estrutural do procedimento especial dos arts. 104-A e 104-B do CDC, indispensável ao desenvolvimento válido do processo. 6. O art. 104-B, § 4º, do CDC assegura aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido por índices oficiais, com liquidação integral em até cinco anos. Proposta que implique deságio sobre o núcleo do crédito ou não demonstre objetivamente a preservação desse patamar mínimo viola comando legal expresso e compromete a finalidade do instituto. 7. A legislação do superendividamento tutela o mínimo existencial (art. 54-A, § 1º, do CDC), mas não autoriza a supressão do principal devido. O procedimento não se presta à revisão ampla e genérica dos contratos nem à imposição de redução compulsória do crédito fora das hipóteses legais. 8. A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC revela-se adequada quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do procedimento especial, após oportunizada a regularização. [...]” (N.U 1043133-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Assim, inexistindo elementos suficientes para afastar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
,
mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais devidos pela apelante para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026